Tribunal: TJDFT
Processo: 0767965-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0767965-94.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSANGELA DE MATOS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, em ação de cobrança de valores referentes a exercícios anteriores proposta em desfavor do Distrito Federal, pronunciou a prescrição da prestação reclamada que tem como referência final o mês de 08/2015 e julgou parcialmente procedente o pedido inicial "para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 294,47 (duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente, que não se encontram prescritos, devendo ser corrigidos monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme declaração em epígrafe". Em decisão proferida no incidente de uniformização de jurisprudência no 0729132-07.2024.8.07.0016, determinou-se o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, que diz respeito ao ato jurídico apto a suspender o curso do prazo prescricional em caso de reconhecimento de dívida pela Administração. Assim, tendo em vista que o presente recurso trata do tema em questão, em cumprimento à aludida decisão, determino o sobrestamento do presente feito, até o julgamento do referido incidente. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito